Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749926-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACIELA CONCEPCIÓN STROESSNER MORA AGRAVADO: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACIELA CONCEPCIÓN STROESSNER MORA contra a decisão de ID origem 253590398 proferida pelo juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário ajuizada por ENRIQUE ALFREDO FLEITAS, negou a extinção do inventário, conforme requerido pela agravante. Na origem, cuida-se de ação de inventário ajuizada pela parte agravada, autor da ação e inventariante, em decorrência do falecimento de seu genitor Alfredo Stroessner. No curso da ação, a parte agravante, Graciela Concepción Stroessner Mora, peticionou informando fato superveniente consistente no trânsito em julgado do Recurso Especial no 2.030.897/DF, ocorrido em 18/08/2025, que reconheceu a incompetência da jurisdição brasileira para julgar investigação de paternidade proposta por estrangeiro não domiciliado no país e declarou prescrita a pretensão de petição de herança. Argumentou que, diante dessa decisão, o recorrido Enrique Alfredo Fleitas perdeu a legitimidade ativa para figurar no polo do inventário, pois não é herdeiro reconhecido judicialmente e teve sua pretensão sucessória definitivamente extinta. Sustentou que a manutenção do inventário afrontaria a autoridade do Superior Tribunal de Justiça e comprometeria a segurança jurídica. Por fim, requereu o recebimento da petição como informação de fato superveniente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido, a extinção do inventário sem resolução de mérito, a observância da coisa julgada e dos precedentes obrigatórios, a reconsideração das decisões anteriores, a intimação do recorrido para manifestação e a juntada dos documentos comprobatórios do trânsito em julgado (IID origem 250456554). Ao analisar o pedido, assim se manifestou o juízo recorrido (ID origem 253590398): Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecido Alfredo Stroessner. Em petição de ID 250456554, a herdeira Graciela, em suma, alegou fato superveniente consistente no trânsito em julgado do Recurso Especial no 2.030.897/DF, que teria reconhecido a ilegitimidade ativa do inventariante e a prescrição da pretensão sucessória, razão pela qual pugnou a extinção do presente inventário. Por sua vez, o inventariante, em petitório de ID 253535798, requereu a condenação da herdeira por litigância de má-fé, aduzindo que o agravo de instrumento por ela interposto em face de decisão deste Juízo restou improvido, no qual foram afastadas todas as teses reiteradas por ela e reforçada a sua legitimidade sucessória. Eis o relato do necessário. Decido. Sem delongas, a pretensão deduzida pela herdeira não merece prosperar, porquanto a petição apresentada não traz qualquer fato novo relevante ao andamento ou ao deslinde do inventário. Inclusive, as teses envolvendo a extinção sem julgamento de mérito da ação de investigação de paternidade tratada no REsp 2.030.897/DF já foram consideradas por este Juízo (ID 226694821) e ponderadas pelo Tribunal (ID 253535804), não havendo alteração substancial da situação jurídica que justifique nova deliberação, sendo indiferente o seu trânsito em julgado. Dessa forma, as questões suscitadas pela herdeira (ilegitimidade do inventariante, incompetência da jurisdição brasileira e prescrição da pretensão sucessória) já foram objeto de deliberação por este Juízo e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela própria requerente, rejeitou integralmente suas alegações, mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade do inventariante, a competência da jurisdição brasileira e a imprescritibilidade do inventário. Conforme consignado em oportunidades anteriores, a herdeira faz indevida confusão entre a ação de petição de herança, que possui natureza condenatória e sujeita à prescrição, com o procedimento de inventário, que tem natureza administrativa e é imprescritível. A hipótese vertente se trata de inventário. Insta salientar, novamente, que a legitimidade sucessória do inventariante encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio de documento de identidade e certidão de nascimento traduzida, nos quais consta expressamente o vínculo de filiação com o inventariado, além de laudo de exame de DNA que atesta a paternidade com grau de certeza superior a 99,99999998%. Há demonstração documental e biológica apta a atestar o parentesco e, consequentemente, sua legitimidade. Ademais, o presente inventário busca a partilha de bens de titularidade do autor da herança situados no Brasil, sendo a justiça brasileira a única competente para tanto (hipótese de competência exclusiva). Sob essa perspectiva, o comportamento processual da herdeira é absolutamente inadequado, assistindo razão ao inventariante. A herdeira impugnante nega a verdade dos fatos ao tentar afastar a condição de herdeiro do inventariante, provoca a incidente manifestamente infundado e ainda insiste em rediscutir matéria já decidida e com trânsito em julgado. Diante disso, resta configurada a litigância de má-fé da herdeira Graciela, nos termos do art. 80, incisos II, V e VI, do CPC. Ante o exposto, aplico multa por litigância de má-fé à Graciela Concepción Stroessner Mora, nos termos do art. 81 do CPC, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser recolhida ao final do processo. Considerando que já houve o decurso do prazo de suspensão da marcha processual (ID 231915452), deverá o inventariante informar o andamento da carta precatória distribuída conforme ID 204313650, no prazo de 10 (dez) dias. Diante desta decisão, a parte agravante apresentou o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 78338428), a agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, para suspender a decisão que manteve o prosseguimento do inventário e a expedição de mandado de avaliação de imóvel situado em Guaratuba/PR. Requer também a suspensão integral do processo de inventário até o julgamento final do recurso, bem como a expedição de ofício urgente ao juízo de origem e ao juízo deprecado, comunicando a suspensão de quaisquer diligências patrimoniais. Ao final, requer o provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade ativa de Enrique Alfredo Fleitas, extinguir o inventário por ausência de pressuposto processual válido, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito. Pede ainda a revogação da multa por litigância de má-fé, o reconhecimento da autoridade da coisa julgada formada no REsp no 2.030.897/DF, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores, e a condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, da norma processual, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, também cabe ao relator, conforme art. 932, inciso III, do CPC “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante relatado, a controvérsia recursal versa sobre a legitimidade de Enrique Alfredo Fleitas para figurar como herdeiro no inventário dos bens deixados por Alfredo Stroessner. A agravante sustenta que, após o trânsito em julgado do Recurso Especial no 2.030.897/DF, o Superior Tribunal de Justiça – STJ reconheceu a incompetência da jurisdição brasileira para julgar a ação de investigação de paternidade e declarou prescrita a pretensão sucessória, o que, segundo defende, inviabiliza a continuidade do inventário e a participação do agravado como sucessor. Pois bem. Em análise aos autos do Recurso Especial mencionado pela parte agravante (REsp 2.030.897/DF), observa-se que a matéria analisada pela Corte Superior tratou, em síntese, da competência da justiça brasileira para a análise da investigação de paternidade e da prescrição da petição de herança. Já nos autos aqui em análise, verifica-se que o presente recurso é proveniente de ação de inventário, a qual muito se difere da petição de herança, posto que a primeira é de natureza voluntária, destinada a identificar, avaliar e partilhar o acervo hereditário, enquanto a segunda tem natureza condenatória, sujeita-se a prazo prescricional, e tem por objetivo que eventual herdeiro excluído de inventário busque o seu direito de herança. Portanto, a matéria devolvida à análise deste Tribunal está em definir a viabilidade do prosseguimento da ação de inventário ajuizada pelo agravado. Ocorre que este mesmo tema já foi objeto do Agravo de Instrumento 0701094-62.2025.8.07.9000 de minha relatoria, no qual a mesma parte agravante destes autos (Graciela Concepción Stroessner Mora) buscava a ilegitimidade ativa do agravado (Enrique Alfredo Fleitas) para a abertura do inventário, a incompetência absoluta da jurisdição brasileira e a prescrição da petição de herança. Ao decidir o caso, esta 2a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Veja-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE DO INVENTARIANTE. IMPRESCRITIBILIDADE DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares arguidas por herdeira no curso de inventário do de cujus estrangeiro e residente no Brasil. A parte agravante sustentava a incompetência da Justiça brasileira, a ilegitimidade do inventariante por ausência de reconhecimento judicial de filiação e a prescrição do direito de herança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça brasileira é competente para processar o inventário; (ii) saber se o agravado possui legitimidade ativa sem prévio reconhecimento judicial de paternidade; e (iii) saber se o direito à herança estaria prescrito conforme o Tema 1.200 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça brasileira está assegurada pelo art. 23, II, do CPC, dado que há bens situados no Brasil. A jurisdição é exclusiva, independentemente da nacionalidade ou domicílio do falecido ou dos herdeiros. 4. A legitimidade do agravado está comprovada por documentação de filiação e exame de DNA. A ausência de sentença declaratória não impede o exercício do direito sucessório, sendo desnecessária para fins de inventário, nos termos dos arts. 616 e 617 do CPC. 5. O inventário não se submete a prazo prescricional, sendo procedimento de jurisdição voluntária. A prescrição se aplica à ação de petição de herança, não ao inventário. A tese firmada no Tema 1.200 do STJ não impede o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Justiça brasileira é competente para processar inventário de bens situados no Brasil, ainda que o falecido ou os herdeiros residam no exterior. 2. A legitimidade para figurar como inventariante pode ser demonstrada por vínculo biológico comprovado, independentemente de prévia sentença declaratória de paternidade. 3. O procedimento de inventário é imprescritível, não se confundindo com a ação de petição de herança." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 23, II; 611; 616; 617, III; 622; LINDB, art. 12, §1o; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, SEC no 9.531/EX, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 19.11.2014, DJe 11.12.2014; TJDFT, Acórdão 1386271, AI 0709195-64.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11.11.2021, DJe 26.11.2021. (Acórdão 2010212, 0701094-62.2025.8.07.9000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Em face deste acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, também negados por unanimidade (acórdão 2028235) e, posteriormente, a parte fez pedido de reconsideração, o qual não foi conhecido. Em síntese, destaco trecho da decisão recorrida que muito bem esclarece a situação dos autos: Conforme consignado em oportunidades anteriores, a herdeira faz indevida confusão entre a ação de petição de herança, que possui natureza condenatória e sujeita à prescrição, com o procedimento de inventário, que tem natureza administrativa e é imprescritível. trata de inventário. Insta salientar, novamente, que a legitimidade sucessória do inventariante encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio de documento de identidade e certidão de nascimento traduzida, nos quais consta expressamente o vínculo de filiação com o inventariado, além de laudo de exame de DNA que atesta a paternidade com grau de certeza superior a 99,99999998%. Há demonstração documental e biológica apta a atestar o parentesco e, consequentemente, sua legitimidade. Desse modo, o trânsito em julgado do REsp no 2.030.897/DF não altera o quadro jurídico que já havia sido analisado por este Tribunal no acórdão 2010212, nem configura fato novo relevante a justificar a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de matérias já apreciadas e decididas. Ao contrário, a insurgência recursal limita-se a repetir, sob a roupagem de suposto fato superveniente, teses já rejeitadas, o que revela nítida tentativa de reabrir debate encerrado. No que toca à multa por litigância de má-fé aplicada à agravante, verifica-se que o juízo de origem expressamente consignou que o comportamento processual da herdeira é absolutamente inadequado, porquanto ela nega a verdade dos fatos ao tentar afastar a condição de herdeiro do inventariante, apesar da existência de robusta prova documental e pericial de paternidade; provoca incidente manifestamente infundado, ao pleitear a extinção do inventário com fundamento em questões já apreciadas por aquele juízo e por este Tribunal; e insiste em rediscutir matéria já decidida e acobertada pelo trânsito em julgado. Com base nessas condutas, reconheceu a incidência do art. 80, incisos II, V e VI, do CPC e aplicou à agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do mesmo diploma, a ser recolhida ao final do processo. Nesse contexto, longe de afastar a conclusão do juízo a quo, o comportamento da agravante reforça o padrão de atuação descrito na decisão recorrida, revelando insistência injustificada em reabrir discussão já exaurida e em obstaculizar o regular prosseguimento do inventário. Não se vislumbra, assim, qualquer excesso ou desproporcionalidade na multa aplicada, que se mantém hígida. Portanto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível, porque busca rediscutir matéria já apreciada por esta Turma em agravo anterior. Ausente, portanto, interesse recursal útil e configurada a reiteração de pretensão já examinada por este Tribunal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade e prejudicialidade da insurgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após as formalidades, arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator